Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

3. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.